Tribunal: CARF
Processo: 12448.930667/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.930667/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.705 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP ANTERIOR
AO DESPACHO DECISÓRIO.
Havendo comprovação de que os débitos compensados foram quitados por
Per/Dcomp posterior homologada e que há pedido de cancelamento do
Per/Dcomp objeto do litígio antes do despacho decisório, o não conhecimento
da manifestação de inconformidade traz prejuízo ao contribuinte, sendo certo
que as autoridades julgadoras são competentes para apreciar todos os pedidos
do sujeito passivo contra exigência de débito compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão da DRJ que não conheceu da
Manifestação de Inconformidade, a fim de que seja proferida nova decisão, com o exame
integral das alegações do contribuinte manejadas em sede de Manifestação de Inconformidade,
retomando-se o rito processual a partir daí.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa,
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benetti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.930667/2012-19
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930667/2012-19

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-88.639, de 31 de julho de
2019, da 10a Turma da DRJ/SPO, que julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte
não conhecida.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Este processo trata do Per/Dcomp no 19433.24710.301012.1.3.04-7926, transmitido pela
contribuinte em epígrafe em 30/10/2012, no qual foi demonstrado crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF (código da receita 1708), referente ao mês de dezembro de
2010, no valor original na data de transmissão de R$32.518,26, o qual foi utilizado para
compensar débitos de CSLL referente aos meses de maio e agosto de 2011.
A origem do crédito está no recolhimento, por meio de DARF, do valor de
R$156.890,33 no dia 20/04/2011.
Por meio do despacho decisório no 041938477, a autoridade a quo indeferiu o pedido de
restituição conforme fundamentação, decisão e enquadramento legal a seguir:

Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou, em 18/02/2013,
manifestação de inconformidade, na qual alega ter direito ao crédito pleiteado e requer a
homologação da compensação.
A manifestante apresenta os seguintes fatos:

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930667/2012-19

Cita jurisprudência defendendo a suspensão da exigibilidade dos débitos relacionados.
Conclui aduzindo seus pedidos:

É o relatório.
A DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade não conhecida, pois
fundamentou que a contribuinte está se indispondo contra a decisão administrativa que não
homologou a compensação dos débitos, transmitida inicialmente, os quais foram extintos através
de nova compensação homologada. Diante disso, entendeu tratar-se de perda do objeto.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 15/10/2019 (e-fls. 100) e
apresentou recurso voluntário no dia 08/11/2019 (e-fls. 150 a 155), que destacou:
I. DO HISTÓRICO DO PROCESSO E DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO
O presente Recurso Voluntário decorre da não homologação da compensação objeto do
PER/DCOMP no 19433.24710.301012.1.3.04-7926 através do r. despacho decisório no
041938477, emitido em 03.01.2013, em que se objetivava a extinção de débitos de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), relativos aos períodos de
maio/2011 e agosto/2011, mediante a compensação.
Ocorre que, como bem explicado na manifestação de inconformidade de fls. 13/67,
antes da emissão do r. despacho decisório em 03.01.2013, a Recorrente solicitou (a) o
cancelamento do PER/DCOMP no 19433.24710.301012.1.3.04-7926 em 28.12.20121, e
(b) no mesmo dia, transmitiu o PER/DCOMP no 23176.43903.281212.1.3.03-5588, cujo
objetivo era extinguir os mesmos débitos objetos do PER/DCOMP final 7926, que havia
sido cancelado.
Não por outro motivo, quando apresentou a sua manifestação de inconformidade, a
Recorrente informou tal situação e requereu, ao final, a validação e homologação da
compensação no 23176.43903.281212.1.3.03-5588, com o consequente cancelamento
do r. despacho decisório no 041938477, emitido em 03.01.2013.
Ao analisar os fundamentos da manifestação de inconformidade, a C. 10a Turma da
DRJ/SPO proferiu o v. acórdão de fls. 89/95, por meio do qual não conheceu a
manifestação de inconformidade, ao argumento de que houve a homologação do
PER/DCOMP no 23176.43903.281212.1.3.03-5588 e, como consequência, a extinção
dos débitos de CSLL relativos aos períodos de apuração de maio/2011 e
agosto/2011.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930667/2012-19

Assim, como inexistiam débitos “em aberto”, a C. 10a Turma reconheceu a perda do
objeto do r. despacho decisório no 041938477, motivo pelo qual não conheceu da
manifestação de inconformidade apresentada, verbis:
“Em seguida, a própria manifestante informa que tais débitos foram
compensados
por
meio
da
compensação
informada
Per/Dcomp
23176.43903.281212.1.3.03-5588.
De fato, em consulta ao sistema Fiscalização Eletrônica, observa-se que ambos
os débitos encontram-se quitados por meio da referida compensação, conforme
telas abaixo: [...]Ressalte-se que a contribuinte está se indispondo contra a
decisão administrativa que não homologou a compensação de tais tributos,
transmitida inicialmente. Posteriormente nova compensação que extinguiu os
débitos, por sua vez, foi homologada.
O regramento previsto no Decreto n.o 70.235/72 é aplicável à manifestação de
inconformidade em decorrência da previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei n.o
9.430/96, incluída pela Lei no 10.833/03, in verbis (grifos nossos): [...]
Assim, considerando a perda do objeto da decisão atacada, voto no sentido de
NÃO CONHECER a manifestação de inconformidade. “
Não obstante ao acerto do v. acórdão ao não conhecer da manifestação de
inconformidade pela perda de objeto em razão da extinção do débito, foi emitida a
“Ciência 576/2019” pela Divisão de Análise e Orientação Tributária – Equipe de
Pessoa Jurídica – DRF/RJ1/DIORT/EQPEJ, contrariando o v. acórdão e intimando a
Recorrente a recolher o DARF anexo, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja:
(...)
A todo rigor, portanto, não há qualquer equívoco a ser consertado no v. acórdão
recorrido, mas sim na errônea determinação de pagamento dos valores de CSLL
relativos aos períodos de apuração de maio/2011 e agosto/2011, objeto da “Ciência
576/2019”, débitos esses que já se encontram extintos pela compensação objeto do
PER/DCOMP no 23176.43903. 281212.1.3.03-5588 (vide fls. 59/64), como bem
destacou o v. acórdão no 16-88.639 (“De fato, em consulta ao sistema Fiscalização
Eletrônica, observa-se que ambos os débitos encontram-se quitados por meio da
referida compensação” [sic]).
II. DO PEDIDO
Pelo exposto, requer-se seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para que
seja atestado nos autos do processo administrativo de cobrança no 12448.931.988/2012-
22, vinculado a este processo de crédito, que os débitos de CSLL relativos aos períodos
de apuração de maio/2011 e agosto/2011 encontram-se quitados pela compensação
objeto do PER/DCOMP no 23176.43903.281212.1.3.03-5588, em linha com o quanto
decidido no v. acórdão no 16-88.639.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930667/2012-19

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Pelas informações constantes no relatório, conclui-se que o contribuinte, desde a
manifestação de inconformidade, insurge-se não contra a não homologação da compensação,
tanto que um dos seus pedidos naquela peça inicial de defesa é o cancelamento do despacho
decisório emitido em 03/01/2013, mas sim contra a cobrança efetivada em razão da não
homologação da compensação, pois os débitos discutidos estariam extintos por compensação
posterior.
A Recorrente defende ter solicitado, antes da emissão do despacho decisório
(28/12/2012), o cancelamento da Per/Dcomp no 19433.24710.301012.1.3.04-7926, objeto deste
processo. O pedido de cancelamento foi recebido sob o no 14164.911500.281212.1.8.04-8941
(fls. 56 do arquivo “volume”).
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a Turma Julgadora de piso
reconheceu que os débitos constantes na Per/Dcomp objeto deste litígio estavam quitados por
meio da Per/Dcomp no 23176.43903.281212.1.3.03-5588. Contudo, entendeu os Ilmos.
Julgadores que a contribuinte estaria se indispondo contra a decisão administrativa que não
homologou a compensação de tais débitos e culminou por não conhecer da manifestação de
inconformidade.
Ocorre, data máxima vênia, que ao não conhecer da manifestação de
inconformidade, mantém-se a cobrança de valores já comprovadamente extintos. Outrossim,
não restam dúvidas nos autos de que a Recorrente solicitou o cancelamento do Per/Dcomp no
19433.24710.301012.1.3.04-7926 antes da emissão do despacho decisório.
Em que pese a manifestação de inconformidade ser manejada contra a não
homologação de compensação, esse Conselho tem se posicionado no sentido de que, quando é
flagrante a inexistência ou quitação do débito, a defesa poder ser analisada a fim de evitar
distorções e cobranças indevidas por parte do Fisco.
Senão vejamos a jurisprudência sobre a questão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972,
as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito
passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em
Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou
excesso do débito compensado. (CSRF. Acórdão 9101-004.767. Rel. Edeli Pereira
Bessa)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930667/2012-19

Diante do exposto, o acórdão recorrido merece reparos. É possível ao
Contribuinte discutir a existência do débito confessado em Dcomp, competindo às instâncias
julgadoras apreciarem o seu pleito, desde que haja essa provocação pelo Contribuinte ao manejar
impugnações e recursos pertinentes.
No caso, a decisão a quo não apreciou o pedido vertido pelo Contribuinte de
cancelamento da Per/Dcomp por inexistência do débito, não conhecendo sequer da impugnação
tempestivamente interposta, mantendo, por conseguinte, os termos da Despacho Decisório.
Isto posto, voto por no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para anular a decisão recorrida, para que seja proferida nova decisão, com o exame integral das
alegações do contribuinte manejadas em sede de Manifestação de Inconformidade, retomando-se
o rito processual a partir daí.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital